Tribunal: TJBA
Processo: 8057488-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057488-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: DANIELA SOUZA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
REGINALDO DANTAS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. GIGANTOMASTIA. PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. NATUREZA FUNCIONAL E TERAPÊUTICA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura contratual integral de cirurgia de mamoplastia redutora prescrita à autora Daniela Souza dos Anjos, com custeio dos materiais e honorários médicos, inclusive anestesistas, em hospital credenciado, mediante reembolso quando necessário. A agravante sustenta a inexistência de cobertura contratual, por ausência de previsão do procedimento no rol da ANS, e requer o efeito suspensivo do recurso.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear a cirurgia de mamoplastia redutora, ainda que o procedimento não conste expressamente do rol da ANS; (ii) estabelecer se a decisão que determinou a cobertura integral do tratamento deve ser mantida, diante da alegada violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

III. Razões de decidir

1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre segurados e operadoras de planos de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, impondo a interpretação mais favorável ao consumidor e vedando cláusulas abusivas que restrinjam direitos essenciais.

2. O artigo 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando há probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos presentes no caso, ante a comprovação médica da necessidade do procedimento cirúrgico.

3. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não taxativa, de modo que a ausência do procedimento na listagem não exclui o dever de cobertura quando demonstrada sua necessidade médica e relação com patologia coberta.

4. A mamoplastia redutora por gigantomastia tem caráter funcional e terapêutico, visando corrigir patologia que causa prejuízos ortopédicos e dermatológicos, não se tratando de cirurgia estética, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (TJ-RJ, TJ-MT, TJ-DF).

5. A decisão agravada observou a limitação da rede credenciada e o reembolso apenas subsidiário, inexistindo extrapolação da obrigação contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, não excluindo a cobertura de tratamento essencial prescrito por profissional habilitado.

2. A recusa de custeio de cirurgia de mamoplastia redutora em casos de gigantomastia configura prática abusiva, por restringir tratamento necessário à saúde do consumidor.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 47 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP; TJ-RJ, Apelação nº 0805835-41.2023.8.19.0028; TJ-MT, Apelação nº 1002840-32.2020.8.11.0050; TJ-DF, Apelação nº 0721775-60.2020.8.07.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057488-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada DANIELA SOUZA DOS ANJOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03